Tribunal: STF
Processo: ADI 1953
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 103, IX, PRIMEIRA
PARTE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL.
Categoria em que não se inclui a entidade sindical que,
conquanto denominada de confederação, não passa, quando muito, de
federação de âmbito nacional, porquanto integrada não por
federações, mas por sindicatos e associações de classe.
Ilegitimidade para o exercício das ações da espécie.
Precedentes do STF.
Ação de que não se conhece.